Tribunal: TJSP
Processo: 2118575-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a liberdade pessoal
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Habeas Corpus – Condenada por tráfico de drogas –Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Conquanto a paciente seja portadora de HIV, não restou demonstrado, de plano, que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, o que afasta a possibilidade da concessão da prisão domiciliar – Lado outro, não se ignora que a pandemia do

Ementa:
Habeas Corpus – Condenada por tráfico de drogas –Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Conquanto a paciente seja portadora de HIV, não restou demonstrado, de plano, que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional, o que afasta a possibilidade da concessão da prisão domiciliar – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus, é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, a paciente está presa ante a presença de razões de ordem pública, visto que restou condenada à pena elevada pela prática de tráfico de drogas – Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade da paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solta, tornaria facilmente à senda delitiva – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - Constrangimento ilegal não demonstrando - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2118575-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ANGELA
MARIA PERRETTI e Paciente CHARITY MBITHE MATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118575-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus:
2118575-35.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
ANGELA MARIA PERRETTI
Paciente:
CHARITY MBITHE MATU
Voto no:
29114
Habeas Corpus Condenada por tráfico de drogas Pedido de
prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do
CNJ Conquanto a paciente seja portadora de HIV, não restou
demonstrado, de plano, que não possa receber tratamento
adequado dentro do estabelecimento prisional, o que afasta a
possibilidade da concessão da prisão domiciliar Lado outro,
não se ignora que a pandemia do Coronavírus, é doença de
fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de
mortalidade, contudo, a paciente está presa ante a presença de
razões de ordem pública, visto que restou condenada à pena
elevada pela prática de tráfico de drogas Como sabido,
interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou
seja, a liberdade da paciente vulneraria demasiadamente a
população, pois, solta, tornaria facilmente à senda delitiva É
preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que
enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não
autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade,
obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que
colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de
insegurança já existente - Constrangimento ilegal não
demonstrando - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
pela advogada ANGELA MARIA PERRETTI, em favor de CHARITY
MBITHE MATU, com pedido de liminar, apontando como autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118575-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
coatora MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de São Paulo UR1.
A impetrante informa que a paciente fora
condenada pela prática de tráfico de drogas a resgatar pena de 05 anos e 10
meses, em regime semiaberto, porém, reconhecido o cometimento de falta
grave em razão do rompimento da tornozeleira eletrônica durante a saída
temporária que lhe foi autorizada, houve a sustação cautelar do regime
semiaberto, sendo que agora se encontra resgatando pena em regime
fechado.
Esclarece que formulou pedido de progressão
antecipada ao regime aberto, porém a benesse lhe foi indeferida pelo Juízo
de piso.
Pleiteia a concessão antecipada da progressão ao
regime aberto com fundamento na Recomendação no 62 do CNJ e na
Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental 347 Distrito Federal, do Min. Marco Aurélio, datada de
17/03/2020, ressaltando que a paciente é portadora de HIV e que o
acórdão proferido por esta E. 7a Câmara de Direito Criminal em Agravo de
Execução que manteve o reconhecimento da falta grave e redundou na
sustação cautelar do regime semiaberto ainda está sub judice, eis que
pendente julgamento do Recurso Ordinário Constitucional interposto, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118575-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
modo que entende ser ilegal e injusto o indeferimento do pedido.
Indeferida a liminar (fls. 44/46) e a autoridade
coatora prestou informações (fls. 52/55), e a douta Procuradoria Geral de
Justiça opina pela denegação da ordem (fls. 58/61).
É o relatório.
Colhe-se dos autos que a paciente está
recolhida ao cárcere cumprindo pena total de cinco anos e dez meses de
reclusão, em razão de condenação pela prática de tráfico de drogas, sendo
que ela está atualmente em regime fechado.
No
que
tange
ao
pedido
de
prisão
domiciliar, inegável que a sociedade está passando por um momento de
aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo
vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado
medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento
domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe
de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e,
consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados
necessários e venham a falecer.
Nesse cenário, temos a Recomendação no 62,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118575-35.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de 17/03/2020 do CNJ, que recomenda aos magistrados com competência
sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos.
Entretanto, não se trata de determinações
que devem ser cumpridas sem a análise do caso concreto, de forma coletiva
e indiscriminada, sob pena de colocarmos também a segurança pública em
risco.
A recomendação, à toda evidência, não
equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à
realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Enfim, não se cogita, neste caso, a concessão
de progressão antecipada ao regime aberto, uma vez que, apesar da
paciente ser portadora de HIV (fl. 44), a impetração não veio instruída
com documentos aptos a comprovar que ela não possa ser tratada dentro do
estabelecimento prisional no qual se encontra recolhida, aliás, consta que
ela tem recebido todos os medicamentos necessários para se manter
saudável, arredando a possibilidade da aplicação da Recomendação
62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que o writ consiste numa via
de cognição sumária, que demanda prova pré-constituída a qual, ausente,
inviabiliza o atendimento do pleito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118575-35.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Nas últimas semanas, para evitar o contágio
dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho
externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos
custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado,
o qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais
individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do
vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário,
bem como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pela nobre
defensora, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118575-35.2020.8.26.0000 -Voto no
7
para avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos
os encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Não se descura a grave crise sanitária que
enfrentamos atualmente, porém a pandemia de saúde não autoriza onerar
de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a
conviverem com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando
o grau de insegurança já existente.
A delicada situação que enfrentamos exige
maior rigor na concessão de benefícios, até porque, caso seja posta em
liberdade, não há certeza de que a paciente se manterá recolhida em seu
lar, obedecendo às recomendações das autoridades sanitárias de nosso país,
ou voltará a delinquir, daí porque a colocação em liberdade é prematura e
causaria descrédito na atividade jurisdicional e no Poder que a exerce.
Além disso, a decisão de fls. 45/47 está
devidamente fundamentada, de modo que não encontro motivos para
modificá-la.
Logo,
não
demonstrado
claramente
o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2118575-35.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO

Relator